Tribunal: STF
Processo: AR 815
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-13
Data de publicação: 1980-11-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA E DECLARATORIA INCIDENTAL.
II.NÃO CONHECIMENTO DESTA PORQUE INTEMPESTIVA, NOS TERMOS DO C.P.C,
ART-325.
III.O ACÓRDÃO RESCINDENDO AO ENTENDER QUE A OBRIGAÇÃO DO AVALISTA E
AUTONOMA E INDEPENDENTE, SOMENTE PODENDO ALEGAR DIREITO PRÓPRIO, NÃO
CONTRARIOU A LEI, NEM OFENDEU A COISA JULGADA INVOCADA NA PETIÇÃO
INICIAL (CPC DE 1939, ART-798, I, "B" E "C").
IV.DECLARATORIA NÃO CONHECIDA E RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.